Tribunal: TJBA
Processo: 8186305-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186305-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: MAIARA SANTOS FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
SUELY MORAES DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por MAIARA SANTOS FERREIRA DA CRUZ, para reconhecer a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato de financiamento e condenar a instituição financeira à devolução do valor cobrado, de forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais. O apelante sustenta a legalidade da tarifa, alegando prestação efetiva do serviço e sua previsão normativa. A parte autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da tarifa de registro do contrato de financiamento é válida à luz da jurisprudência do STJ, notadamente o Tema 958, à luz da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da tarifa de registro do contrato, segundo o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), depende da efetiva prestação do serviço em benefício do consumidor, não bastando sua mera previsão contratual.

4. Ainda que a cobrança da tarifa possua respaldo em normas administrativas e seja usual em contratos de financiamento, sua legalidade exige demonstração concreta de que o serviço correspondente foi efetivamente prestado, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

5. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço configura abusividade da cláusula contratual, conforme reiterados julgados do TJ-SP, TJ-MG e TJ-DF, impondo-se a restituição dos valores pagos pela consumidora.

6. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a abusividade da cobrança e determinar a devolução dos valores, encontra-se em consonância com a orientação do STJ e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança da tarifa de registro do contrato de financiamento é válida apenas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço em benefício do consumidor.

2. A ausência de comprovação do serviço torna a cláusula abusiva e enseja a restituição simples do valor cobrado.

3. A mera previsão contratual ou referência a normas administrativas não é suficiente para legitimar a cobrança da tarifa bancária.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Procurador de Justiça

8